Tribunal: TJDFT
Processo: 0740032-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA REQUISITO OBJETIVO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. As progressões de regimes são direitos dos réus e previstos em leis próprias. Para a situação específica, o seu amparo está nas disposições do artigo 112, caput, e § 1o, da Lei de Execução Penal. Ainda não cumpridos os requisitos, não há direito a ser deferido.
3. Negado provimento ao recurso.